Tribunal: STF
Processo: ARE 1557893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Reexame de normas infraconstitucionais. Inadmissibilidade. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em mandado de segurança em que se determinava a revisão do valor de pensão por morte de ex-deputado, com paridade aos subsídios de parlamentares estaduais ativos.



    2. A parte recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. LV, 40, § 3º, e 195, § 5º, da Constituição, além das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Sustentou a identidade da matéria com a ADPF nº 793/PB e a ADI nº 4.562/PB, bem como com os Temas RG nº 396 e nº 810, defendendo a perda superveniente do objeto, a ilegitimidade passiva do órgão previdenciário e a ausência de previsão de fonte de custeio.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se os dispositivos constitucionais alegados foram devidamente prequestionados nas instâncias de origem; (ii) verificar se a análise da alegada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional ou a análise dos fatos, enseja a inadmissibilidade do recurso extraordinário; e (iii) determinar se a decisão proferida pelo Tribunal de origem, com amparo em lei infraconstitucional, configura ofensa indireta ao Texto Constitucional.



    III. Razões de decidir



    4. O prequestionamento da matéria constitucional é pressuposto para a interposição de recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, e a ausência de debate prévio ou de oposição de embargos de declaração para ventilar a questão impede o conhecimento do recurso, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. A alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição, referente ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não enseja o conhecimento do recurso extraordinário quando seu exame depende da reanálise de normas infraconstitucionais ou de fatos, conforme o Tema RG nº 660.



    6. Ainda que a decisão do Tribunal de origem tenha sido contrária aos interesses do recorrente, a fundamentação sucinta não configura nulidade, em conformidade com o Tema RG nº 339, que exige apenas que a decisão seja fundamentada, e não o exame pormenorizado de cada alegação.



    7. Quando a decisão de origem baseia-se em interpretação de normas infraconstitucionais, a eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo em recurso extraordinário não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de “Mandado de Segurança impetrado por Josefa Guimarães Rolim contra ato dito abusivo e ilegal atribuído ao Presidente da PBPREV – Paraíba Previdência e a Secretária de Estado da Administração da Paraíba, que não procedeu à atualização do valor da pensão por morte de ex-deputado, apesar dos aumentos dos subsídios dos parlamentares estaduais ocorridos em 2007, 2010 e 2015” (e-doc. 13, p. 2). 



    2. A pretensão deduzida pela autora foi julgada procedente, “determinando a revisão da pensão percebida pela impetrante, desde o ajuizamento do presente mandamus, em razão do falecimento do seu ex-deputado Acácio Braga Rolim, para que lhe seja garantida a paridade com relação ao subsídio pago aos Parlamentares Estaduais da ativa” (e-doc. 13, p. 12). Eis a ementa do acórdão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PENSIONISTA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. PARIDADE DE PROVENTOS COM O SUBSÍDIO MENSAL DOS DEPUTADOS DA ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV E DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. PARIDADE COM OS DEPUTADOS EM ATIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM DA ORDEM MANDAMENTAL.



- Após a publicação da Lei nº 7.517/03, que dispõe sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a organização do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, a competência para administrar, conceder e reformar aposentadorias e pensões passou a competir à referida autarquia. 



- ‘Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’. 



- A lei aplicável ao benefício de pensão por morte será aquela vigente à época do óbito do instituidor da pensão, nos termos da Súmula Nº 340 do STJ. 



- A pensão por morte de servidor público ingresso no serviço público até 16 de dezembro de 1998, que veio a óbito em data anterior à EC nº 41/2003, deverá ser igual aos proventos que o instituidor receberia mensalmente, caso não houvesse falecido, em decorrência da aplicação do art. 7º da EC n. 41/2003.” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos no original).



    3. Em embargos de declaração, foi acolhida a exclusão do ente estatal na forma assim ementada:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL. ACOLHIMENTO. 



- Quem tem o poder de cumprir eventual decisão judicial no sentido de efetuar a paridade de proventos com o subsídio mensal dos deputados da ativa é a PBPrev, porquanto evidente a ilegitimidade do Estado da Paraíba e, consequentemente, do Secretário de Administração para figurarem no polo passivo desta demanda.



- Após a publicação da Lei nº 7.517/03, que dispõe sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a organização do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, a competência para administrar, conceder e reformar aposentadorias e pensões passou a competir à referida autarquia. 



- ‘É de se considerar que o Secretário de Administração do Estado não tem competência para ajustar benefício previdenciário, cabendo essa revisão e modificação à Instituição de Previdência, no caso, à PBPREV’ (TJPB. MS nº 0802332-20.2017.8.15.0000. Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos. 2ª Seção Especializada Cível. J. em 09/04/2018). 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ALGUNS PONTOS OMISSOS. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO. 



- Os Embargos Declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição na Decisão, cumprindo ao Embargante apontar onde se apresentam tais defeitos. In casu, ocorreu omissão, apenas, quanto aos consectários legais da condenação imposta.” (e-doc. 27, p. 1-2; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração apresentados pela autora foram acolhidos apenas para sanar equívoco verificado e ficou assim resumido:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. INALTERAÇÃO DO DECISÓRIO. ACOLHIMENTO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA, APENAS PARA SANAR O EQUÍVOCO VERIFICADO. 



- Podem ser acolhidos os embargos de declaração que visam retificar mero erro material constante na decisão combatida, sem contudo, importar em alteração do resultado do julgamento.”



    5. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, 40, § 3º, e 195, § 5º, da Constituição da República e às Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. 



    5.1. Argumenta a identidade da matéria com a ADPF nº 793/PB e ADI nº 4.562/PB, além dos Temas RG nº 396 e nº 810 do STF.



    5.2. Assevera que, da mesma forma, a Suprema Corte, na ADI nº 4.562/PB, “se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da lei que estabelece pensão aos ex-governadores da Paraíba” (e-doc. 42, p. 4).



    5.3. Declara que “o STF, por unanimidade, julgou procedente o pedido a ADPF 793 para declarar a não recepção, pela Constituição Federal, da Lei nº 4.191, de 18 de novembro de 1980, na redação original e alterações promovidas pelas Leis nº 4.627, de 5 de setembro de 1984, e 4.650, de 29 de novembro de 1984, todas do Estado da Paraíba e acolheu parcialmente a modulação dos efeitos da declaração de não recepção, apenas para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento; e rejeitou a modulação no que concerne à continuidade dos pagamentos, que devem cessar a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal” (e-doc. 42, p. 4).



    5.4. Nesse sentido, compreende que a “presente decisão enseja a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO pois a lei que permite a pensão as viúvas de ex-deputados estaduais da Paraíba não foi recepcionada constitucionalmente, eivando quaisquer pagamentos doravante e pretéritos” (e-doc. 42, p. 7; destaque no original).



    5.5. Alega, ainda, que o acórdão viola o art. 5º, inc. LV, da CRFB quando não intima a Secretária de Administração do Estado da Paraíba, porquanto o pagamento da pensão não é de responsabilidade da PBPREV. 



    5.6. Compreende necessário “o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da autarquia previdenciária, uma vez que é alheia à relação jurídica fundamental discutida pelo promovente e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito. É o que, desde já, se requer” (e-doc. 42, p. 14).



    5.7. Entende haver ofensa aos arts. 40, § 3º, e 195, § 5º, ambos da Constituição, por ausência de previsão quanto à fonte de custeio das despesas e não incidência de contribuição previdenciária.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 46, p. 4-7).



    7. A recorrente apresentou agravo (e-doc. 50), mas a inadmissibilidade foi mantida (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    9. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, tendo em vista que, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



     



    10. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 30/05/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. j. 08/09/2020).



    11. Dessarte, observo que os dispositivos indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, arts. 5º, inc. LV, e 195, § 5º, da Constituição da República, não foram objeto de prequestionamento, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos (e-doc. 20). 



    12. Assim, inadmissível o recurso extraordinário por incidir o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    13. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    14. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, aponto que o recurso extraordinário não teria chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional ou a análise dos fatos, como no caso ora em exame.



    14.1. Com relação à suscitada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    15. Ainda que superado tal óbice, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo na Lei nº 7.517, de 2003. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator